Tribunal: TJDFT
Processo: 0753084-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CURATELA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR SEM PREVISÃO DE ALTA. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 4a Vara De Família De Brasília em desfavor da 1a Vara De Família e De Órfãos e Sucessões De Águas Claras, tendo por objeto a ação de interdição ajuizada em face de incapaz.
2. O domicílio é definido como o local onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Todavia, em relação ao incapaz, o ordenamento jurídico prevê o domicílio necessário ou legal, sendo este o domicílio de seu representante ou assistente (art. 50 do CPC/2015 c/c art. 76 do CC/2002).
3. A manutenção do feito na Circunscrição Judiciária de Águas Claras não fere os interesses da incapaz, tampouco impede a fiscalização da curatela pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, diante da proximidade entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
4. Apesar da gravidade do estado de saúde da interditanda, tal circunstância não afasta o caráter provisório da hospitalização, e, em caso de alta médica ou de eventual internação domiciliar, esta retornará a sua residência, localizada na circunscrição do Juízo Suscitado.
5. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.